Tribunal: TCU
Processo: 023.409/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento decorrente do aviso de negociação de acordo de leniência com a pessoa jurídica decorrente do Processo MTFC 00190.004963/2016-68 (Ofício 14653/2016/SE-CGU)

Inteiro teor:
Acórdão 2569/2024-TCU-Plenário Trata-se de acompanhamento iniciado por comunicação encaminhada a esta Corte pela Controladoria-Geral da União (CGU), a qual informa sobre manifestação de interesse da empresa ACECO TI S.A. em cooperar para a apuração de atos ilícitos praticados no âmbito da administração pública, nos termos da Lei 12.846/2013. Considerando que o presente processo tem como objetivo acompanhar a fase de negociação do acordo de leniência entre a CGU, a Advocacia-Geral da União (AGU) e a interessada ACECO TI S.A., bem como o cumprimento das cláusulas do acordo decorrente; considerando que o acordo de leniência não foi firmado e o Memorando de Entendimentos entre as partes foi resilido, ocasionando, em via de consequência, a perda do objeto destes autos; considerando que todas as deliberações prolatadas por meio do Acórdão 245/2017-TCU-Plenário , rel. Min. Bruno Dantas, restam inteiramente cumpridas ou perderam seu objeto; considerando que o Acórdão 293/2024-TCU-Plenário apenas alterou a redação do Acórdão 245/2017-TCU-Plenário ; considerando as razões expostas na instrução elaborada no âmbito da Secretaria de Controle Externo do Estado/AudGovernança/Dilej (peças 117-119); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma dos arts. 143, inciso V, alínea "a", e de acordo com o parecer emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar prejudicado o exame de mérito deste acompanhamento por perda de objeto em face da resilição do Memorando de Entendimentos entre CGU, AGU e a empresa ACECO TI S.A. e da não celebração de acordo de leniência entre as referidas partes; b) considerar cumpridas as deliberações dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 245/2017-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 293/2024-TCU-Plenário ; c) encaminhar cópia desta deliberação à Controladoria-Geral da União, à Advocacia-Geral da União e à interessada ACECO TI S.A.; d) arquivar este processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 023.409/2016-9 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Controladoria-Geral da União. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: Luiz Antonio Beltrao (19.773/OAB-DF), representando Aceco Ti S.a.. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.